Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733916-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROSIANE JACAÚNA DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART 835, XII DO CPC. 1. Ainda que a agravada não detenha a propriedade plena do imóvel objeto da discussão em torno das taxas condominiais executadas no processo de referência, a devedora detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes da Casa e do c. STJ. 2. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. 3. Não se pode negar a sua expressividade econômica ante os direitos aquisitivos da devedora-fiduciária, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas referentes ao financiamento do imóvel em questão, resultará na aquisição definitiva do bem. 3.1. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que será objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e venda do bem, recaindo a constrição apenas sobre o percentual adimplido do referido financiamento. 3.2. Desse modo, a penhora dos direitos aquisitivos de um imóvel não se confunde com a penhora do próprio bem, que ainda não integra totalmente o patrimônio do devedor. 4. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 72 da Lei 11.977/2009, porquanto inobservada a necessária notificação da Caixa Econômica Federal no caso dos autos, na qualidade de gestora operacional dos recursos do programa habitacional e responsável pelo Fundo de Arrendamento Residencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 72 da Lei 11.977/2009, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Registre-se, ademais, que “as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 2.102.845/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012